Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701201-78.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, EVERALDO BRAGA PASTORE APELADO: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 73225248, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator